Tribunal: TJBA
Processo: 0005730-04.2006.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0005730-04.2006.8.05.0022

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO BORTOLOZZO e outros

Advogado(s): ISAIAS GRASEL ROSMAN

APELADO: FERTILIZANTES HERINGER S.A.

Advogado(s):CRISTIANO ZAULI DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO ANTERIOR. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ROBERTO BORTOLOZZO e outros contra acórdão que acolhera embargos de declaração anteriores, reconhecendo o direito dos embargantes à exclusão, da execução, de valores correspondentes a 20% de honorários contratuais. Sustentam os embargantes que houve omissão no julgado ao não fixar, na parte dispositiva, o percentual dos honorários sucumbenciais devidos, conforme o art. 85, § 2º, do CPC. Requerem a complementação do acórdão com a devida fixação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à fixação, na parte dispositiva, dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos embargantes, e, em caso positivo, se é possível a sua complementação por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual hábil para correção de omissões, contradições, obscuridades ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Constatada omissão no acórdão anterior quanto à fixação expressa dos honorários sucumbenciais devidos aos embargantes, faz-se necessária a integração do julgado, especialmente diante da reforma da sentença de primeiro grau.

5. A parte dispositiva do acórdão anterior reconheceu o direito à exclusão de valores da execução, mas não estabeleceu o percentual dos honorários sucumbenciais, o que caracteriza omissão relevante.

6. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado na instância recursal, é adequada a fixação dos honorários em 10% sobre o valor reconhecido e excluído da execução, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º; art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Embargos de Declaração n.
0005730-04.2006.8.05.0022
, em que figuram como embargante
ROBERTO BORTOLOZZO e outros
e como embargado
FERTILIZANTES HERINGER S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃ
O, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-198